Tribunal: STF
Processo: CC 7051
Classe: CC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-17
Data de publicação: 1997-04-17

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL COMUM E
JUSTIÇA MILITAR. CRIME DE LESÕES CORPORAIS LEVES - AGENTES:
CONSCRITOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO - VÍTIMA: PRAÇA DA POLÍCIA
MILITAR.
1. Praça da Polícia Militar, em serviço, procedendo à
revista de dois conscritos do exército, de folga, fora da área de
administração militar, veio a ser agredido física e moralmente por
estes, resultando lesões corporais leves.
2. A leitura do artigo 42 da Constituição Federal não
autoriza o intérprete a concluir pela equiparação dos integrantes
das Polícias Militares Estaduais aos Componentes das Forças Armadas,
para fins de Justiça.
3. Impossibilidade de enquadramento no artigo 9º e
incisos, do Código Penal Militar, que enumera, taxativamente os
crimes de natureza militar. Precedentes da Corte.
Conflito conhecido, assegurada a competência da Justiça
Comum.